Tribunal: STF
Processo: RHC 224262
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 750.872/CE, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Pelo que se depreende, o recorrente figura como investigado em Inquérito Criminal instaurado com vistas a apurar a suposta prática de crimes de corrupção ativa e passiva (arts. 317 e 333, do Código Penal), ocorridos, em tese, entre os anos de 2012 a 2016, decorrentes de possíveis conduções temerárias de execuções fiscais pelos magistrados da Justiça Federal do Ceará Augustino Lima Chaves e José Parente Pinheiro, hoje aposentado, com a participação dos escritórios de advocacia Borges Neto Advocacia e Consultoria Jurídica e grandes empresas devedoras do Fisco Federal, além de servidores públicos federais. 



    Sustentando ilegalidades da medida de busca e apreensão determinada por Desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, com fundamento na Súmula 691/STF, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. REGULARIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, ressalvado nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula n. 691 do STF). (AgRg no HC 285.647/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/8/2014; HC 284.999/SP Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 9/10/2014).



    2. O enunciado aplica-se também à hipótese em que o habeas corpus é inadmitido, indeferido ou não conhecido por decisão singular do relator, a qual deveria ter sido impugnada por agravo regimental para devolver a questão ao colegiado competente.



    3. Ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada capaz de afastar a necessidade de esgotamento da instância ordinária e permitir o conhecimento do habeas corpus.



    4. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, em suma: (a) Na decisão de deferimento da representação de busca e apreensão, de 3 páginas, não se percebe qualquer aferição de justa causa, juízo de probabilidade sobre as narrativas acusatórias, apontamentos sobre elementos indiciários acerca da conduta praticada por cada investigado, não há, com o devido respeito, cuidado quanto à reputação das partes; (b) foi também demonstrado que busca realizada na residência do Paciente se iniciou sem a presença dos membros da OAB/CE, em completo desrespeito às prerrogativas, conforme pode ser ratificado por relatório da Ordem, já juntado aos autos, as buscas foram iniciadas às 06h05min e os representantes começaram a acompanhar, somente, depois das 06h30min, diferença de tempo suficiente para a ocorrência de mais ilegalidades; e (c) O Paciente e a esposa tiveram os celulares apreendidos, e sem qualquer comunicação sobre o que seria realizado com os celulares e sem o prévio aviso de que o conteúdo extraído de tais aparelhos poderia constituir prova contra eles, na ausência de acompanhamento do ato por advogados representantes da OAB, os policiais requisitaram as senhas dos dispositivos. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para anular apenas o decreto de busca e apreensão em relação ao Paciente, bem como as provas dele derivadas, certificando-se da inexistência de extração de cópias de qualquer natureza.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, em juízo de cognição sumária, registrou:



    A questão foi devidamente elucidada pelo representante do Ministério Público Federal, em seu parecer, e integralmente citada na decisão agravada, como forma de demonstrar a ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia capaz de afastar a necessidade de esgotamento da instância ordinária e permitir o conhecimento do habeas corpus: 



    [...]



    Com efeito, ao contrário do que alegam os impetrantes, inexiste ilegalidade na decisão que deferiu a busca e apreensão, no presente caso, tendo em vista que esta atendeu as exigências legais para a sua ocorrência. Isso porque foi devidamente justificada nos autos a imprescindibilidade da medida, bem como apontada, na espécie, a existência de indícios de ilícitos, tendo sido enfatizado no decisum “a existência de indícios de enriquecimento ilícito dos investigados, que tiveram movimentações financeiras atípicas detectadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras”. 



    Como se observa, a medida é legítima e decorre de correta ponderação dos ilícitos que envolvem o paciente. Decerto, sabe-se que a proteção do art. 7º, § 6º, da Lei 8.906/94, existe em favor da atividade da advocacia e do sigilo na relação com o cliente, e não se constitui em um meio de servir como obstáculo à investigação de crimes pessoais praticados por advogado. Ademais, registre-se que, no auto circunstanciado de busca e apreensão, consta a informação de que a diligência foi acompanhada por representantes da OAB, fls. (e-STJ) 192. 



    Pontue-se que o STJ considera que “são válidas as decisões que autorizam a busca e apreensão reportando-se aos elementos contidos em representação policial e em parecer ministerial, aptos a justificar a necessidade da medida, e acrescendo fundamentação própria (AgRg no RHC n. 150.787/PE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)”, não se exigindo que o juízo tenha que pormenorizar na decisão toda a investigação. 



    Assevere-se, também, não ser possível por meio do habeas corpus a discussão acerca de matéria meritória, como a existência ou não de provas suficientes ou de ser o recorrente culpado ou inocente do delito que lhe é atribuído ou sob o qual é investigado, tendo em vista que o exame aprofundado do conjunto fático-probatório do processo é atribuição reservada ao juízo natural do caso, não se prestando a via do writ para tanto, visto que é ação de rito célere e de cognição sumária, que exige prova pré-constituída do direito alegado.



    Ressalte-se que, não obstante os impetrantes alegarem a ausência de contemporaneidade da medida, é mister frisar que, de acordo com a jurisprudência dessa Corte Superior, “a contemporaneidade de riscos não é requisito para a produção probatória. Mesmo passado o tempo, sempre poderá o magistrado determinar a produção de provas pertinentes aos fatos, mesmo sendo elas invasivas a intimidade - fundamentadamente (HC 480.092/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020)”. 



    Segundo assentaram as instâncias antecedentes, a decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial, que explicou claramente a imprescindibilidade da diligência, não havendo qualquer óbice legal a impedir a expedição de mandado de busca e apreensão. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas. 



    O plexo de circunstâncias que envolvem a causa penal, portanto, não permite identificar qualquer vício apto a justificar, neste momento, a concessão da ordem de Habeas Corpus, até porque qualquer conclusão em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório. 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente